Tribunal: TJPA
Processo: 0807176-06.2018.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807176-06.2018.8.14.0000

SUSCITANTE: FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 3º VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM, DR. DANIEL BEZERRA MONTENEGRO GIRÃO, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO N.º 0807176-06.2018.8.14.0000.

TRIBUNAL PLENO.

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

AGRAVANTE: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: FRANCINALDO OLIVEIRA- OAB/PA 10.758

AGRAVADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 3ª VARA CÍVEL E 1ª VARA DA FAZENDA. AÇÃO PRINCIPAL. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. ART. 111 DA LEI 5.008/81. AÇÃO ACESSÓRIA SEGUE A PRINCIPAL. ART. 61 DO CPC. COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado por FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS em razão da declaração de incompetência exarada pelo JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM, nos autos da Ação Anulatória de Adjudicação nº 0329336- 23.2016.8.14.0301 (acessória à ação originária nº 0003021-92.2006.8.14.0301).

O recurso ataca decisão monocrática proferida pela relatora, que declarou o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital como competente para julgar a ação nº. 0329336- 23.2016.8.14.0301 (ID n. 4219224 - Pág. 1/5).

Alega o recorrente que a julgadora incorreu em
error in procedendo,
uma vez que a decisão do conflito, necessariamente, deveria ter sido proferida pelo colegiado, pois não preencheu os requisitos exigidos pelo art. 955, parágrafo único do CPC e o art. 133, XXXIV do RI/TJPA.

Defende em suas razões que, a ação anulatória de adjudicação (proc. nº. 0329336-23.2016.814.0301-proc. físico-LIBRA) é acessória à ação de indenização por danos morais e materiais (proc. nº. 0003021-92.2006.814.0301-proc. físico LIBRA), que tramita na 1ª Vara da Fazenda da Capital, em razão do Município de Belém ter sido integrado à lide. Portanto, seguindo a regra de que ação acessória seguirá a ação principal, o feito que gerou o presente conflito, deverá tramitar no Juízo da 1ª Vara da Fazenda, nos termos do art. 111, I, “a” do Código Judiciário do Estado do Pará.

Conclui, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

É o relatório
, com inclusão para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Versam os presentes autos sobre a quem pertence a competência para processar e julgar a ação anulatória de adjudicação nº. 0329336-23.2016.814.0301 (processo físico-LIBRA).

De fato, nos termos do art. 61 do CPC, a ação acessória deverá ser proposta no juízo competente para a ação principal. Como se depreende do citado artigo:

Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.

Todavia, o processo que supostamente geraria a competência do Juízo Fazendário, excluiu da lide o Município de Belém, em consequência, determinou a sua distribuição

A competência dos Juízos Fazendários é definida pelo art. 111, da Lei Estadual nº. 5.008/81, que dispõe sobre a organização judiciária do Estado do Pará. Como se vê:

Art. 111. Como Juizes da Fazenda Pública, compete-lhes: I- Processar e julgar: a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas; b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios; c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município; d) os mandados de segurança; e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio; f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer; g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios; h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Organização confirmada através da Resolução nº. 05/2018-GP, que determinou a instalação de Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal na Comarca de Parauapebas.

O pedido de expedição de alvará para a exumação e remoção de restos mortais, trata-se de um procedimento de jurisdição voluntária, o que envolve interesse privado dos parentes dos mortos e por isso não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de competência das Varas da Fazenda Pública.

Não há discussão de questão patrimonial, assim como o interesse público é reflexo, sendo devidamente resguardado pelo controle judicial inerente aos procedimentos de jurisdição voluntária.

Concluo, portanto, que o pedido versa sobre matéria cível, circunstância que, à falta de regra específica de competência, faz incidir a competência residual do Juízo Cível, logo a apreciação do feito caberá ao
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

Por todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental, com base no art. 111 da Lei Estadual nº. 5.008/81 c/c a Resolução nº. 05/2018-GP, em consequência, mantenho a competência do JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 27/06/2022